Tribunal: TJDFT
Processo: 0711583-19.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FILHO MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA NA SENTENÇA. MAJORAÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelos autores, representados por sua genitora, I. S. F. D. S., contra sentença que, nos autos de ação de alimentos movida contra seu pai, P. H. S. P., julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial, para “condenar o réu a pagar aos autores, a título de alimentos, o valor mensal correspondente a 30% (trinta por cento) de seus rendimentos brutos de natureza remuneratória, na proporção de 1/3 para cada autor, deduzidos apenas os descontos compulsórios, acrescidos do valor integral do auxílio-creche (assistência pré-escolar) e do salário família, se houver, pois se tratam de benefícios destinados aos alimentandos”.
2. O § 1o do art. 1.694 do CC estabelece que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
3. Na espécie, observa-se que o apelado é genitor dos recorrentes, que possuem 11 (onze) e 8 (oito) anos de idade, respectivamente. Anote-se que o alimentante, ora recorrido, possui emprego formal e exerce a função de técnico em monitoração em uma pessoa jurídica especializada em serviços de informática (ID 30109671), auferindo salário na ordem mensal de R$1.643,48 (mil seiscentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centos).
4. Diferentemente do consignado no recurso, não se verifica a existência de renda complementar por parte do apelado, tendo em vista que a análise dos dados fornecidos pela Receita Federal, sobretudo dos extratos e relatórios de ID 34881234, indica que o apelado possui movimentação financeira compatível com os rendimentos anteriormente reportados. Além disso, não se verifica que o alimentante possua automóveis ou imóveis, conforme atestam os relatórios Bacenjud e Renajud apresentados aos IDs 34881211 e 34881212, respectivamente.
5. Por outro lado, no que se refere às necessidades dos alimentandos, verifica-se que a obrigação alimentar fixada na r. sentença, revela-se condizente com os cuidados necessários para crianças das faixas etárias mencionadas, levando-se em consideração, além da capacidade contributiva do apelado, o padrão de vida e o contexto socioeconômico no qual os apelantes estão inseridos.
6. Não há falar, portanto, em reforma da r. sentença objurgada, para majorar o valor atribuído à obrigação alimentar, tendo em vista que este ato judicial atendeu adequadamente ao binômio necessidade-possibilidade previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, ao considerar, a um só tempo, as despesas estimadas para os cuidados dos alimentandos e a situação econômica do alimentante.
7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.